Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTE DE DEFESA REJEITADAS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE TEMPO QUE SUPERA O MÁXIMO DE ESPERA ADMITIDO POR LEI. QUINTA HORA. ÔNUS DA PROVA DO CONTRATANTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a pretensão de indenização pela chamada “quinta hora”, que consiste no período de tempo de espera pelo transportador autônomo contratado, superior a 5 (cinco) horas, entre o descarregamento da carga e o retorno à origem ou o prosseguimento para a efetivação de nova entrega.
2. A inexistência de dificuldade na compreensão da natureza da pretensão deduzida pelo autor afasta a hipótese de inépcia da petição com fundamento no art. 330, § 1o, inc. III, do CPC.
3. A juntada de documentos em anexo à peça de réplica não viola o princípio do contraditório, desde que o réu tenha oportunidade de se manifestar e conhecer o teor do documento. 3.1. A hipotética nulidade da sentença somente pode ser declarada, ademais, diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor do réu, afigurando-se aplicável, no presente caso, o princípio pas de nulitté sans grief. No caso em que o réu recebe a oportunidade de se manifestar a respeito do documento acostado com a réplica não há prejuízo apto a caracterizar o cerceamento de defesa. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. A contratante do transportador autônomo tem o ônus da provar que o período de tempo de aguardo pelo contratado não superou 5 (cinco) horas, bem como que efetuou o pagamento do valor adicional, caso o período de espera tenha superado o referido lapso de tempo, nos termos do art. 11 da Lei no 11.442/2007. 4.1. O ônus é justificado em razão de ser o contratante a pessoa que tem acesso aos documentos que materializam as informações relativas à carga transportada, percurso do veículo, momento da entrega e do retorno do transportador. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.